Tribunal: CARF
Processo: 10783.723517/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.723517/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
MONTE NEGRO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do
contencioso administrativo.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
SERVIÇOS
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
O crédito presumido do IPI diz respeito, unicamente, ao custo de matérias-
primas, produtos intermediários e matérias de embalagem, não podendo ser
incluídos em sua base de cálculo os valores dos serviços de industrialização por
encomenda.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
VIA
IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao crédito presumido de IPI os insumos adquiridos no
mercado interno. Disposição expressa do art.1o da Lei no 9.363/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.723517/2011-25
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.505 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.723517/2011-25

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI no valor
total de R$ 410.303,08, sendo R$ 409.303,08 referente a crédito presumido de IPI de
que trata a Lei 9.363/96, do períodos compreendidos entre 07/2001 e 03/2006, e o valor
de R$ 1.396,00 de créditos básicos de IPI de que trata a Lei 9.779/99, do 1o trimestre de
2006. Tais valores foram utilizados na compensação de débitos próprios da empresa.
2. A DRF/Vitória/ES reconheceu o direito ao valor de R$ 306.881,61, homologando as
compensações até o limite desse valor, tendo a glosa alcançado apenas os créditos
presumidos, pelos seguintes motivos:
a) No caso das notas fiscais com os códigos CFOP 1.13 e 1.124, por se tratarem de
prestação de serviços de industrialização/beneficiamento efetuados por terceiros em
matérias-primas remetidas pela empresa (industrialização por encomenda);
b) Já as notas fiscais com os códigos CFOP 1.31, 2.31, 1.201 e 2.201 referem-se aos
valores das devoluções das vendas de produção do estabelecimento, que não podem ser
considerados no conceito de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem contido na Lei 9363/96;
c) Da mesma forma, as notas fiscais com o código CFOP 1.151, relativos aos valores
das transferências para industrialização, não podem ser considerados no conceito de
insumo;
d) As notas fiscais com CFOP 3.11 referem-se às importações de insumos, estando fora
da abrangência da Lei 9.363/96 que somente dá direito a crédito às aquisições de
mercadorias feitas no mercado interno.
3. Cientificada em 18.10.2011 (AR fl. 530), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 17.11.2011, manifestação de inconformidade (fls. 531/557) na qual apresenta as
seguintes alegações:
a) Solicita a suspensão da cobrança dos débitos;
b) Relata haver requerido inicialmente o valor de R$ 347.699,80 através do
PER/DCOMP no 09428.53474.210606.1.1.01-5415, retificado por duas vezes através
dos PERDCOMP's no 03613.87826.220307.1.5.01-0427, para R$ 410.303,08, e no
05296.28093.220607.1.5.01-5110, para R$ 359.598,50, valor que entende ter direito.
Tal valor foi utilizado nas seguintes compensações:
(,,,)
c) Afirma haver cometido erro no preenchimento de dois outros PER/DCOMP's
(32343.87511.280307.1.3.01-9170 e 31860.76174.280307.1.3.01-7458), vinculando
equivocadamente ao pedido de ressarcimento ora em análise, quando deveriam estar
vinculados ao PER/DCOMP 22036.92406.220307.1.1-01-9290, correspondente aos
demais trimestres de 2006. Requer a correção de ofício da irregularidade, nos termos do
art. 191 do Regulamento do IPI/2002;
d) Contesta a glosa das notas fiscais de CFOP 1.13 e 1.124 (industrialização por
encomenda), entendendo inexistir qualquer restrição legal à concessão do crédito pelo
fato do beneficiamento haver sido feito por terceira empresa;
e) Da mesma forma, reclama da glosa dos insumos importados, citando tratamento
diferenciado frente aos estabelecimentos que utilizam o Drawback, que eliminam os
custos do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a importação;
f) Ao final, requer a procedência de seus argumentos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.505 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.723517/2011-25

CRÉDITO PRESUMIDO.
O crédito presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, terá como
base de cálculo o somatório dos custos de aquisição, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo, sobre os quais incidiram o PIS/Pasep e a
Cofins.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação somente poderão ser cancelados
ou retificados pelo sujeito passivo na hipótese de se encontrarem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do pleito.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.505 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.723517/2011-25

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Quanto à alegação de erro no preenchimento da referida PER/DCOMP
acompanho os fundamentos da decisão de primeira instância pois a retificação/cancelamento do
PER/DCOMP apresentado não se encontra na competência do contencioso administrativo e sim
da autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, não havendo nos autos
comprovação de que se trata de simples erro de fato no preenchimento da declaração que
pudesse levar ao reconhecimento do direito creditório.
No mérito, a recorrente contesta as glosas das notas fiscais referentes à
industrialização por encomenda e aos insumos importados.
O crédito presumido do IPI encontra-se disciplinado pela Lei no 9.363/1996, cujo
art. 1o, caput, assim dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo. (grifamos)
.
Do dispositivo acima, constata-se que o benefício foi concedido em relação
apenas às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, não
havendo previsão referente aos serviços de industrialização por encomenda (beneficiamento), em
que o executor remete o produto ao encomendante com suspensão de IPI e, portanto, sem
utilização de insumos próprios, ainda que sobre esses serviços tenha havido incidência da
contribuição para o PIS e da Cofins.
No caso deve se dar interpretação literal à norma tributária que concede o
benefício fiscal nos exatos termos de que dispõe o art.111 do CTN, benefício esse que só foi
possível posteriormente à edição da Lei no 10.276/2001, que previa uma forma alternativa de
apuração do crédito presumido, desta feita com a possibilidade expressa de se apropriar do valor
correspondente aos serviços com industrialização por encomenda.
Nesse sentido segue decisão no do acórdão no 201-79.869, de 8 de dezembro de
2006, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
SERVIÇOS
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. O crédito presumido do IPI diz respeito,
unicamente, ao custo de matérias-primas, produtos intermediários e matérias de
embalagem, não podendo ser incluídos em sua base de cálculo os valores dos serviços
de industrialização por encomenda.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.505 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.723517/2011-25

Mantenho assim a glosa na matéria.
Quanto aos insumos importados, acompanho a decisão recorrida pois a disposição
expressa do art.1o da Lei no 9.363/96, transcrito acima, é clara ao limitar o direito às aquisições
no mercado interno, não sendo possível a inclusão dos insumos importados no cálculo, em
nenhuma das formas, não se aplicando ao caso a disciplina específica para o regime de
drawback.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 734
DF CARF MF
Original